Tribunal: TJES
Processo: 5018301-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018301-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXSANDRO COUTINHO GERALDINO

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
PRESENÇA COMPROVADA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO
. ORDEM DENEGADA.

1.
Ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar
. O Magistrado, ao manter a segregação cautelar do paciente, se utilizou de fundamentação
per relacionem
, o que é admitido, uma vez que a necessidade de manter a prisão preventiva já foi analisada em outras oportunidades e não houve alteração fática.

2.
Ausência de requisitos da prisão preventiva
. Demonstrada a materialidade delitiva e verificada a presença dos indícios de autoria, bem como dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312, do CPP, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

3. Na hipótese, em razão da disputa pelo tráfico de drogas, o paciente e seu comparsa, na intenção de matar uma das vítimas, atiraram no ofendido quando este estava na frente de sua barbearia conversando com 03 (três) amigos, bem como atingiram, além deles, outras 02 (duas) vítimas que estavam próximas ao local, por erro na execução do crime. Além disso, o paciente possui outros 10 (dez) registros criminais, inclusive por roubo, lesão corporal e porte de arma.

4.
Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Presentes os requisitos da prisão preventiva, inviável estabelecer medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos crimes pelo paciente.

5.
Excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento
. Verifica-se do andamento do processo no sítio eletrônico deste e. TJES, que o feito vem tramitando de forma regular, considerando as peculiaridades do processo e as condições da Vara. Além disso, o MM. Juiz vem reavaliando a necessidade de manter a prisão cautelar do paciente regularmente, de modo que não há que se falar em desídia do Magistrado, de maneira que não vejo razão para relaxar a prisão preventiva do paciente.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5018301-71.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXSANDRO COUTINHO GERALDINO
(AC)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: JANAÍNA DOS REIS SANTOS - ES34791
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXSANDRO COUTINHO GERALDINO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que manteve a segregação cautelar do paciente pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado
(
6 vezes
).

O impetrante alega (id. 11066258), em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, já que esta foi agendada para o dia 08 de julho de 2025, estando o paciente preso preventivamente desde 02 de março do corrente ano, de modo que pretende o relaxamento da prisão.

Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva e dos pressupostos para a sua manutenção, razão pela qual requer a revogação da segregação cautelar, com ou sem monitoramento eletrônico.

Acerca dos fatos
, verifico que o paciente foi denunciado com outro comparsa, por terem, em março do corrente ano, em razão da guerra do tráfico de drogas, efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima José Inácio de Paula Castro, que estava na frente de sua barbearia conversando com outras pessoas, atingindo na ocasião, outras 05 (cinco) pessoas.

Quanto a alegação de que a
decisão que manteve a segregação cautelar se encontra destituída de fundamentação
, verifico que o Magistrado se utilizou de fundamentação
per relacionem
, o que é admitido, uma vez que a necessidade de manter a prisão preventiva já foi analisada em outras oportunidades e não houve alteração fática.

Nesse ponto, verifico das informações de id. 11244882, nas quais foram acostadas as decisões anteriores que analisaram a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, que a segregação cautelar foi mantida para garantir a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta do paciente e de seu comparsa, baseada em elementos concretos existentes nos autos.

Desse modo, não merece acolhida a alegação de ausência de fundamentação idônea.

Com relação a
ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva
, noto da decisão de id. 11066261, que o Magistrado registrou que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria, uma vez que o paciente e seu comparsa foram reconhecidos pelas vítimas, após lhes serem apresentadas 12 (doze) fotografias, além dos crimes praticados pelo paciente serem penalizados com sanção superior a 04 (quatro) anos.

Na hipótese, observo que em razão da disputa pelo tráfico de drogas, o paciente e seu comparsa, na intenção de matar a vítima José Inácio de Paula Castro, vulgo “JN”, atiraram no ofendido quando este estava na frente de sua barbearia conversando com 03 (três) amigos, bem como atingiram, além deles, outras 02 (duas) vítimas que estavam próximas ao local, por erro na execução do crime.

O Magistrado ainda ressaltou que o paciente possui outros 10 (dez) registros criminais, inclusive por roubo, lesão corporal e porte de arma.

Desse modo, estão presentes os pressupostos do art. 312, do CPP que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a necessidade de
garantir a ordem pública
, consubstanciada na gravidade concreta do delito, bem como para evitar a reiteração criminosa.

Presentes tais requisitos,
inviável estabelecer medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

No que se refere ao
alegado excesso de prazo
por ter sido a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08 de julho de 2025, verifico das informações do Magistrado e do andamento do processo no sítio eletrônico deste e. TJES, que o feito vem tramitando de forma regular, considerando as peculiaridades do processo e as condições da Vara.

Observo, ainda, que o MM. Juiz vem reavaliando a necessidade de manter a prisão cautelar do paciente regularmente, de modo que não há que se falar em desídia do Magistrado.

Dessa maneira, não vejo razão para, por ora, relaxar a prisão preventiva do paciente. No entanto,
recomendo que o Magistrado responsável pela condução da ação penal, empreenda esforços para findar a instrução criminal o mais breve possível
.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.